Tribunal: TJMT
Processo: 1018142-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018142-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ALLISON ANDRE DE SOUZA - CPF: 016.042.291-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 710.818.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JODNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.279.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO NUNES DE SOUZA - CPF: 931.710.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 019.119.181-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDCARLOS SILVEIRA COSTA - CPF: 062.625.761-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JODEWILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.955.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.910.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CLEMENTE SOUZA - CPF: 991.763.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA - CPF: 050.445.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI SANTANA DA COSTA - CPF: 040.494.661-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018142-47.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLISON ANDRE DE SOUZA, BRUNO FERREIRA ALEGRIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em investigação relacionada à suposta atuação em organização criminosa voltada à prática de roubos majorados, imputando-se ao paciente a função de fornecedor de armas de fogo ao grupo criminoso.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva e o cumprimento do mandado compromete a contemporaneidade da medida cautelar; (ii) saber se a não localização do paciente para citação afasta ou reforça a necessidade da custódia preventiva; (iii) saber se os elementos informativos constantes dos autos demonstram a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação ao momento da decretação da medida, e não ao cumprimento do mandado prisional, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos e atuais à época de sua prolação.

4. O fato de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal, ocasionando o desmembramento do processo e a suspensão da ação penal, evidencia risco à aplicação da lei penal e afasta a alegação de perda de contemporaneidade da prisão preventiva.

5. Os elementos informativos colhidos na investigação apontam indícios suficientes de participação do paciente na organização criminosa, notadamente como intermediador no fornecimento de armas de fogo, além da apreensão de fotografias de armamentos em aparelho celular vinculado ao investigado.

6. A existência de condenações transitadas em julgado por crimes dolosos graves, somada ao histórico de descumprimento de condições impostas em execução penal anterior, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de não cooperação com os atos processuais, da dificuldade de localização do paciente e da concreta necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação ao momento da decretação da medida cautelar, e não ao efetivo cumprimento do mandado de prisão. 2. A não localização do acusado para citação pessoal e o histórico de evasão processual constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal. 3. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrados risco concreto de reiteração delitiva e ausência de cooperação do acusado com os atos processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, § 1º, 319 e 366; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294 AgR/CE, Rel.
Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STF, RHC 242565 AgR/SP, Rel.
Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC 847857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 804452/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018142-47.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLISON ANDRE DE SOUZA, BRUNO FERREIRA ALEGRIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Bruno Ferreira Alegria, em favor de Allison André de Souza, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo nº 1014094-21.2023.8.11.0042, manteve o paciente em prisão preventiva.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em 20 de março de 2026, em virtude de mandado de prisão preventiva expedido em 23 de agosto de 2023, ou seja, cumprido após hiato de aproximadamente três anos. A ordem de prisão foi decretada no contexto de investigação sobre suposta organização criminosa, atribuindo-se ao paciente o papel de fornecedor de armas de fogo.

Sustenta a defesa que a prisão é ilegal por: (i) ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, considerando o lapso temporal de quase três anos entre o decreto e o cumprimento; (ii) existência de
“prova técnica favorável”
(Relatório Policial nº 2023.13.65095/GCCO) que
“atestou a inexistência de vínculo com organização criminosa”
; (iii) errônea presunção de fuga, uma vez que a não localização para citação não se confunde com evasão deliberada; (iv) fundamentação genérica da decisão coatora, baseada na gravidade abstrata dos delitos; e (v) desproporcionalidade da medida, sendo suficientes as cautelares diversas da prisão.

Requer a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018142-47.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
tem por objeto o controle de legalidade da prisão preventiva de Allison André de Souza, decretada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em 23 de agosto de 2023, no contexto de investigação conduzida pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), voltada à apuração da atuação de organização criminosa responsável pela prática sistemática e reiterada de crimes de roubo majorado nas rodovias e adjacências das cidades de Várzea Grande/MT, Rosário Oeste/MT e Cuiabá/MT.

Segundo os elementos informativos colhidos no Inquérito Policial nº 16/2023, a investigação teve origem na análise do aparelho celular apreendido na posse do investigado Jodnei Rodrigues da Silva, no bojo do Inquérito Policial nº 54/2021, com autorização judicial para acesso, extração e compartilhamento de provas.

A partir desse material, identificou-se a existência de provável organização criminosa estruturada para a prática de crimes patrimoniais graves, com divisão de tarefas bem sistematizada, emprego ostensivo de armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas e encaminhamento dos veículos subtraídos para desmanche clandestino.

No que concerne especificamente ao paciente Allison André de Souza, as investigações identificaram-no como o responsável pelo fornecimento de armas de fogo aos integrantes do grupo criminoso, intermediando a venda e a compra de armamento. A análise do aparelho celular do paciente, realizada conforme o Relatório Policial nº 2023.13.65095/GCCO, revelou a existência de fotografias de armas de fogo armazenadas no dispositivo, além de outros elementos indicativos de possível participação na estrutura criminosa investigada.

Registre-se, ainda, que o paciente ostenta antecedentes criminais de elevada gravidade: condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio (art. 121, § 1º, do Código Penal — autos nº 00008378-15.2007.8.11.0002, trânsito em julgado em 24/03/2014, pena de 4 anos) e condenação transitada em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003 — SEEU 0007302-09.2017.8.11.0002, trânsito em julgado em 01/11/2019, pena de 2 anos).

Consta, ademais, que na execução penal correspondente houve regressão cautelar de regime por descumprimento das condições impostas, após o que o paciente não foi localizado por longo período, sobrevindo a prescrição da pretensão punitiva — circunstância que evidencia o padrão histórico de não cooperação do paciente com os atos da persecução penal e da execução das decisões judiciais.

Em 04/07/2023, o juízo deferiu parcialmente as representações da autoridade policial, autorizando prisão temporária, busca e apreensão e afastamento do sigilo de dados de aparelhos celulares (Proc. nº 1000357-78.2023.8.11.0032). As ordens foram parcialmente cumpridas em 25/07/2023, ocasião em que se efetivou a prisão temporária de Allison André de Souza e de outros cinco investigados, bem como ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Em 23/08/2023, o juízo
a quo
converteu a prisão temporária em preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 13/09/2023, em desfavor do paciente e de outros 14 corréus, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 2º,
caput
, e § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 (organização criminosa), e foi recebida pelo juízo singular. Após tentativas frustradas de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital e ao desmembramento do processo em 15/04/2024, gerando os autos nº 1001330-32.2025.8.11.0042, que permaneceram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, até a efetiva captura do paciente.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20/03/2026, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2026.92176. Com a localização de ALLISON, a ação penal voltou a tramitar, tendo este sido citado pessoalmente em (30/03/2026) e apresentado resposta à acusação. Em 16/04/2026, o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, decisão ora impugnada.

A defesa sustenta que o hiato temporal de aproximadamente três anos entre a expedição do mandado de prisão (23 de agosto de 2023) e seu efetivo cumprimento (20 de março de 2026) configuraria violação ao requisito da contemporaneidade previsto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019.

O dispositivo legal estabelece que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, demonstrando a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Ocorre que a interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo conduz à conclusão de que a contemporaneidade deve ser aferida em relação à data da decretação da prisão preventiva, e não em relação ao momento do cumprimento do mandado de prisão.

O que a norma exige é que, ao decretar a prisão, o magistrado demonstre a existência de elementos atuais e concretos que justifiquem a medida cautelar extrema. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão com base em elementos contemporâneos àquele momento, a ordem de prisão mantém sua eficácia até que sobrevenham fatos novos que justifiquem sua revogação.

No caso dos autos, o mandado de prisão preventiva foi expedido em 23 de agosto de 2023, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em apuração que atribui ao paciente a função de fornecedor de armas de fogo e intermediador no comércio bélico voltado à organização criminosa investigada. Trata-se, portanto, de decisão fundamentada em elementos contemporâneos à época de sua prolação.

O fato de o mandado ter sido cumprido apenas em março de 2026 não desnatura, por si só, a validade da ordem prisional, especialmente quando se verifica que o paciente não foi localizado para citação no processo originário, circunstância que determinou o desmembramento da ação penal, que permaneceu suspensa, nos termos do art. 366 do CPP, até a prisão de ALLISON.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, em casos de evasão do distrito da culpa ou de não localização do acusado, o decurso temporal entre o decreto e o cumprimento do mandado não configura, automaticamente, perda da contemporaneidade, uma vez que a própria conduta do investigado ou réu em se furtar à aplicação da lei penal reforça, e não enfraquece, a necessidade da custódia cautelar. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Além disso, também
a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados
, pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022). 3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 238294 CE, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

Nesse sentido, a decisão coatora consignou, de forma fundamentada, que o paciente permaneceu quase três anos sem ser capturado, não foi localizado para citação no endereço constante dos autos, e foi preso em local diverso da residência declarada, elementos que evidenciam a ausência de cooperação com os atos processuais e reforçam a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, em análise prefacial, não se vislumbra a alegada violação ao art. 315, § 1º, do CPP, uma vez que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão deve ser aferida em relação ao momento de sua decretação, e não do cumprimento do mandado, especialmente quando o lapso temporal decorre da própria conduta do paciente em se evadir do distrito da culpa.

A impetração sustenta que a não localização do paciente para citação não se confunde com fuga deliberada e que o Boletim de Ocorrência teria indicado erroneamente o endereço da Polinter como local da prisão, quando, na verdade, o paciente teria sido preso em sua residência.

Contudo, a análise dos elementos constantes dos autos aponta em sentido diverso. O Boletim de Ocorrência nº 2026.92176, juntado quando do comunicado de cumprimento do mandado (proc. nº 1005899-42.2026.8.11.0042), registra que a captura de Allison André de Souza ocorreu no Centro Político Administrativo de Cuiabá, logradouro público absolutamente distinto da Rua Marajó, Quadra 54, Lote 22, bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande/MT, indicada como sua residência habitual.

Ademais, conforme consignado na decisão coatora, a ação penal originária nº 1028184-57.2023.8.11.0002, instaurada contra os demais corréus e conduzida a regular julgamento, não prosseguiu em relação ao paciente pela impossibilidade de citá-lo, circunstância que determinou o desmembramento e a autuação sob o nº 1001330-32.2025.8.11.0042.

Tais elementos demonstram que o paciente não se manteve à disposição da Justiça, não cooperou com os atos processuais e, ao que tudo indica, evadiu-se do distrito da culpa, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 2.
O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida
. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que
“a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“
. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RHC: 242565 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

A alegação de que a prisão teria ocorrido na residência do paciente, e não no local indicado no Boletim de Ocorrência, constitui matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar em
habeas corpus
. Eventual divergência quanto ao local da prisão deverá ser esclarecida no curso da instrução processual, mediante a produção de provas adequadas, não sendo possível, nesta fase, afastar a presunção de veracidade do documento oficial lavrado pela autoridade policial.

A impetração invoca, ainda, a existência de
“prova técnica favorável”
(Relatório Policial nº 2023.13.65095/GCCO) que teria atestado a
“inexistência de vínculo do paciente com a organização criminosa”
, bem como a fundamentação genérica da decisão coatora e a desproporcionalidade da medida.

Ocorre que tais matérias, por sua própria natureza, demandam análise aprofundada do contexto probatório e do conjunto de elementos informativos colhidos na investigação, o que extrapola os limites da cognição sumária própria da análise liminar em
habeas corpus
.

A existência de relatório policial que não teria identificado elementos incriminadores no aparelho celular do paciente não afasta, por si só, a justa causa para a ação penal, tampouco invalida os demais elementos de informação que fundamentaram a decretação da prisão preventiva.

Embora não tenham sido extraídas conversas do aparelho celular, não é incomum que elas sejam apagadas. Além disso, havia diversas fotografias de armas de fogo armazenadas no aparelho.

Nesse ponto, conveniente recordar que ALLISON cumpriu pena (PEP nº 0007302-09-2014.8.11.0002) por
porte ilegal de arma de fogo e homicídio
, ambas recentemente extintas (após regressão cautelar de regime, por descumprimento das condições impostas, ele não foi localizado por longo período, dando azo à prescrição da pretensão punitiva), o que demonstra a existência de
risco de reiteração delitiva
.

A valoração do conjunto probatório, a aferição da suficiência dos indícios de autoria e a análise da materialidade delitiva constituem matérias reservadas à ação penal, devendo ser apreciadas pelo juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, a impetração sustenta que a prisão preventiva seria desproporcional, sendo suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cuja aplicação teria sido indeferida sem fundamentação idônea quanto à sua insuficiência.

A tese não prospera.

O art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, consagra o princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, estabelecendo que a prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Contudo, a aplicação desse princípio pressupõe a análise das circunstâncias concretas do caso, e não a adoção automática de medidas menos gravosas em todo e qualquer caso.

No caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se concretamente insuficientes para a tutela dos bens jurídicos em risco, por razões objetivas e demonstradas nos autos. As medidas do art. 319 do CPP pressupõem, para sua eficácia real, algum grau de cooperação do acusado com os atos de fiscalização e com a marcha processual.

O histórico do paciente demonstra exatamente o oposto: não foi localizado para citação pessoal durante anos de persecução ativa; descumpriu condições impostas na execução penal anterior, não sendo localizado por longo período; e foi preso em local diverso de sua residência declarada. A aplicação de medidas substitutivas nesse quadro seria, como bem consignado na decisão de manutenção da custódia, providência de eficácia meramente nominal.

Acresça-se que o paciente é multirreincidente, com condenações transitadas em julgado por crimes dolosos graves — homicídio e porte ilegal de arma de fogo —, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal nº 6 do TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se mostra indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação está fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Nesse sentido:

[...] 6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar. [...]
(STJ - HC: 847857 PI 2023/0296375-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

[...] 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves, mormente quando já descumpridas medidas anteriormente impostas, o que revela a insuficiência das cautelares diversas da prisão
. 5. É certo que
a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação
, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. [...]
(STJ - AgRg no HC: 804452 MG 2023/0056331-3, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva de Allison André de Souza, estando presentes, de forma concreta e individualizada, os requisitos do
fumus comissi delicti
— consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria — e do
periculum libertatis
— evidenciado pelo risco concreto à ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo intocada a decisão atacada, que decretou a prisão preventiva de Allison André de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026